Tribunal: TJPA
Processo: 0803959-36.2021.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803959-36.2021.8.14.0133

RECORRENTE: MARIELZA RODRIGUES FERREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS I, III, IV E V C/C OS ARTS. 249 E 242 C/C ART. 69, TODOS DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E/OU DESPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RELATIVA À AUTORIA DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PERDÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A absolvição sumária somente há de ter lugar nos casos de prova inequívoca da excludente de ilicitude, o que não ocorre na lide em questão, visto que as declarações das testemunhas e da própria recorrente deixam dúvidas acerca da ocorrência da legítima defesa.

2. Indubitavelmente presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito, suficientes para que haja a pronúncia da recorrente, não há que se falar em sua despronúncia. Ademais, a sentença de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade e, nessa fase, mesmo em havendo dúvida no convencimento do magistrado, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, submetendo-se a ré a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. A exclusão das qualificadoras somente pode ocorrer em casos excepcionais, quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso em testilha, nos quais não se pode afirmar, com toda a certeza, que era possível à vítima prever que a ré atentaria contra a sua vida, de forma cruel, e tampouco se pode afastar a torpeza da motivação, e o fato de a recorrente ter cometido o homicídio e o crime de parto suposto para assegurar a execução do crime de subtração de incapaz.

4. Incabível o pedido perdão judicial pelo crime do art. 242 do CPB (parto suposto), visto que não há qualquer nobreza na atitude da recorrente, quando se verifica que ela pediu ajuda ao seu vizinho, assim como chegou ao hospital, apresentando-se como mãe do recém-nascido, afirmando que sofrera parto prematuro, e se recusando a realizar qualquer exame. Sem se olvidar, obviamente, que, antes de tudo isso, ela ceifou a vida de um ser humano, a verdadeira genitora da menor.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por MARIELZA RODRIGUES FERREIRA, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que a pronunciou como incurso na sanção punitiva do
art. 121, §2º, incisos I, III, IV e V c/c os arts. 249 e 242 c/c art. 69, todos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 17.12.2021, por volta das 19h00, a acusada, agindo com
animus necandi
, por motivo torpe e de forma cruel, com o uso de uma faca, matou a vítima Clarita Pereira de Souza, de 22 (vinte e dois) anos, a qual estava em período gestacional, através de recurso que dificultou a defesa da vítima, morte diretamente relacionada à condição de mulher desta e com o intuito de assegurar a execução de outro crime, uma vez que, após o ato, a ofensora retirou o recém-nascido do ventre da vítima, por conta própria, e o subtraiu, tendo se dirigido ao hospital e o apresentado como se seu fosse, simulando a ocorrência de parto prematuro.

A defesa argui, em
razões recursais
, que a recorrente deve ser deve ser
absolvida sumariamente,
visto que, do conjunto probatório existente nos autos, em especial de sua própria confissão e da prova pericial, verifica-se que ela
agiu amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa
, pois repeliu injusta agressão iminente contra sua integridade física, praticada pela vítima, usando, para tanto, os meios que dispunha, de forma moderada.

Caso rechaçada a supracitada tese, pugna seja a recorrente
despronunciada,
ante a
insuficiência probatória
acerca da autoria do delito, já que as testemunhas não presenciaram a dinâmica dos fatos.

Requer, ainda,

a
exclusão das qualificadoras,
eis que não restaram comprovadas nos autos.

Pleiteia, também, a
absolvição do crime do art. 249 do CPB (subtração de incapazes),
dada a
ausência de dolo específico,
pois a recorrente tão somente levou a criança ao hospital mais próximo, visando resguardar sua integridade física.

Pede, por fim, o
perdão judicial pelo crime do art. 242 do CPB (parto suposto),
visto que a recorrente agiu para resguardar a vida da criança, com generosidade, desprendimento e humanidade, visando ao melhor interesse da menor.

Em suas
contrarrazões
, o
dominus litis
requer o
improvimento
do recurso, entendendo que a decisão ora guerreada está em conformidade com o conjunto probatório constante dos autos.

À fl. 423 (ID 10718843), o douto Juízo de 1º grau
mantém a decisão de pronúncia
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opina pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

De pronto, verifica-se que os argumentos esposados no recurso não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com os ditames legais, bem como considerou as provas existentes nos autos, conforme demonstrado a seguir.

Analisando-se as provas carreadas aos autos, depreende-se que elas demonstram de forma induvidosa a materialidade do delito, perfeitamente caracterizada pelo laudo de perícia (ID nº 46074634), bem como se encontram demonstrados os indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos das testemunhas e da própria recorrente em Juízo. Tais elementos derrubam, de forma irrefutável, a almejada absolvição sumária e/ou a despronúncia da ré.

O Código de Processo Penal preceitua em seus arts. 413,
caput
e 415 (com nova redação dada pela Lei nº 11.689/08):

Art. 413.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

In casu
, diante de tudo o que se colheu no decorrer da instrução processual até o presente momento,
não se pode afirmar que sejam insuficientes os indícios de autoria por parte da ré
. Os depoimentos das testemunhas, quando analisados conjuntamente com a declaração da própria ré, todos em Juízo, mostram-se plenamente capazes de sustentar a sentença de pronúncia, senão vejamos.

A testemunha Iago Oliveira Gomes declarou, em seu depoimento judicial constante do PJE, que trabalha no Hospital Divina Providência, na área de obstetrícia. Disse que, no dia dos fatos, a denunciada chegou na ambulância da UPA, sem acompanhante, e com o recém-nascido, ainda com cordão umbilical, ligado à placenta. Afirmou que ela estava com a roupa ensanguentada, moderadamente. Declarou que ela informou que não sabia que estava grávida, que estava em casa e caiu, pela queda desencadeou trabalho de parto, sendo auxiliada por uma vizinha. Afirmou que ela tentava falar com alguém com celular. Disse que ela recusava a ser examinada. Declarou que depois de um tempo chegou o marido dela. Afirmou que ela não mencionou a origem da criança. Disse que acompanhou quando a polícia deu voz de prisão. Declarou que não chegou a perceber se havia hematomas, sinais de luta física.

A testemunha Andrenilson Batista de Araújo declarou, em seu depoimento judicial constante do PJE, que a denunciada foi à sua casa pedindo ajuda. Disse que ela estava com um pano branco enrolado, tendo ela dito que sua filha havia nascido e iria morrer, precisando de ajuda. Afirmou que a levou para UPA, tendo ela dito que tinha tido a criança antes da hora. Disse que ela estava nervosa e a levou o mais rápido possível.

A testemunha Perpétua do Socorro dos Reis Santos declarou, em seu depoimento judicial constante do PJE, que mora em frente à casa da acusada. Disse que não soube que ela foi às pressas ao hospital. Afirmou que seu filho disse que ouviu barulhos de briga na casa da frente. Declarou que, depois, a polícia apareceu perguntando sobre um movimento na casa, tendo informado que haviam sido acionados por uma briga. Afirmou que eles não entraram na casa. Disse que seu cunhado foi olhar a casa, depois da polícia ter passado. Declarou que acharam que a vizinha estava morta e ligaram para a polícia. Afirmou que dava para ver sangue no chão, que seu cunhado viu isso. Disse que a polícia lhe mostrou uma foto questionando se seria a vizinha, mas que afirmou que não era ela e então descobriram que a acusada estava na UPA.

A testemunha Eder Jose Costa da Silva afirmou, em seu depoimento judicial constante do PJE, que estava de plantão. Disse que foram acionados via CIOP informando um homicídio. Declarou que, no levantamento do local, tiveram conhecimento de que, à noite, a vizinhança teria ouvido gritos, pedido de socorro na casa da denunciada, tendo um vizinho ligado para a polícia. Uma viatura teria ido até lá, mas não entraram na casa. Disse que, pela manhã, uma das vizinhas teria falado para outra pessoa e esta foi dar uma olhada na casa e visto a quantidade de sangue dentro do imóvel. Afirmou que acionaram novamente a polícia e confirmou a situação. Declarou que souberam que um vizinho teria auxiliado a denunciada a levar a criança à UPA. Disse que falaram com ele, tendo ele informado que ela bateu em sua casa com a criança e pedido ajuda, que ela teria caído e sofrido um aborto espontâneo. Afirmou que foram à UPA, mas foi dito que ela havia sido encaminhada ao Divina Providência. Disse que foram ao hospital e no local e deram voz de prisão. Declarou que ela tentou negar, dizendo que era filho dela.

A testemunha Walter Varley Palheta afirmou, em seu depoimento judicial constante do PJE, que costumava encontrar a acusada nos fins de semana. Disse que não tinha um vínculo de marido e mulher. Afirmou que ela lhe disse que estava grávida, mas nunca chegou a acompanhá-la ao médico. Declarou que chegou a notar um crescimento de barriga, tendo até realizado compras de roupa para o conforto da denunciada. Disse que no dia dos fatos, ao chegar do trabalho, teve contato via telefone com a denunciada e ela informou que ela estava sentindo contrações, prestes a ter o bebê. Afirmou que pediu ao seu irmão que fosse prestar socorro. Declarou que quando ele chegou na UPA, soube que ela já havia sido encaminhada ao hospital. Disse que foi ao hospital e ela relatou que tinha tido a criança. Afirmou que ela estava nervosa, mas estava bem. Disse que a criança estava na incubadora. Afirmou que soube que ela se negou ao atendimento médico. Declarou que ela tinha um ferimento na cabeça. Disse que ela informou que caiu e bateu a cabeça, no momento do parto. Afirmou que soube na delegacia sobre o crime, que o corpo estava na casa da denunciada.

Já a recorrente, em seu interrogatório judicial constante do PJE, declarou que esteve grávida, decorrente do relacionamento com Walter, mas perdeu com dois ou três meses. Afirmou que não informou a ele que havia perdido. Disse que sua mãe sabia do ocorrido. Declarou que não conhecia a vítima, que apenas foi ajudá-la. Declarou que ela entrou na sua casa, pediu um copo de água. Disse que ela veio com um martelo e lhe agrediu na cabeça. Declarou que gritou por socorro, mas conseguiu tirar o martelo. Afirmou que bateu nela com o martelo, ela pegou uma faca, mas tomou dela e a atingiu. Disse que não sabe onde a atingiu, ela caiu e no intuito de salvar a criança, tirou-a.

Desse modo, diante das provas até então coligidas,
não há que se falar em insuficiência de indícios de autoria em relação a todo os delitos pelos quais foi a ré denunciada e pronunciada,
tampouco se pode
aceitar a alegação de legítima defesa,
visto que isso exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque qualquer juízo de valor caberá ao Conselho de Sentença, que analisará as opções probatórias existentes nos autos, competente que é para apreciar tal matéria.

No entanto,
a utilização de martelo e faca para atingir a vítima e, posteriormente, a retirada da criança do ventre da ofendida, assim como sua ida ao hospital sob a alegação de que a criança era sua, e que teria sofrido um parto prematuro em razão de uma queda, são suficientes, nesta fase, para afastar a aventada absolvição sumária e/ou sua despronúncia.

Da mesma forma, diante de tudo o que se colheu no decorrer da instrução processual até o presente momento,
não procede a requerida exclusão das qualificadoras referentes ao motivo torpe, meio cruel, com utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido e para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime
.

Ainda de acordo com os supracitados depoimentos, não se pode afirmar, com toda a certeza, que era possível à vítima prever que a ré atentaria contra a sua vida, de forma cruel, e tampouco se pode afastar a torpeza da motivação, e o fato de a recorrente ter cometido o homicídio e o crime de parto suposto para assegurar a execução do crime de subtração de incapaz, devendo tais circunstâncias integrar a capitulação contida em pronúncia.

Portanto, no entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em testilha.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II, III E IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, ASFIXIA E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – 1 – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A AUTORIA E AS QUALIFICADORAS DO CRIME IMPUTADO AO RECORRENTE. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, PREVISTO NO ART. 129, DO CPB – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 7560629, 7560629, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-16)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PROCESSO N.º 0001971-08.2019.8.14.0028 RECORRENTE: CARLOS PANTOJA DA SILVA RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA. PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO. 3ª TURMA DE DIREITO PENAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MÉRITO. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. Ao analisar os autos, verificam-se presentes os indícios de autoria e materialidade necessários para a pronúncia do recorrente. A materialidade do crime está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 38-IPL, já considerando a errata contida à fls. 61/62) que Karolaine Nunes da Silva teve sua integridade física violada por meio de “ação perfuro-contundente, projétil de arma de fogo”, constando “ferimento perfuro-contuso” em região medial de terço médio de braço esquerdo. Consta no laudo de exame de corpo de delito (fls. 37-IPL, já considerando a errata contida à fls. 61/62) que Maria Clara Nunes Pantoja teve sua integridade física violada por meio de “ação perfuro-contundente”, constando “ferimento perfuro contuso, com pontos de nylon de 4,0, com zona enxugo, compatível com entrada de projetil de arma de fogo em região zigomática direita, e ferimento perfuro contuso, com bordas irregulares, e com pontos de nylon 4,0, saída de projétil de arma de fogo de aproximadamente 2cm”. Consta no laudo de exame de corpo de delito (fls. 39-IPL) que Erinalda Araújo Nunes teve sua integridade física violada por meio de ação contundente, constando “duas escoriações tipo pincelada de aproximadamente 0,5cm e uma lesão do tipo queimadura de 1 grau, avermelhado, em região torácica esquerdo, de aproximadamente 1cm”. Os indícios de autoria restaram comprovado através dos depoimentos da vítima e testemunha, que demonstraram de forma convicta e induvidosa a autoria do acusado. Nessa fase processual, não podemos esquecer que o magistrado deve se orientar pelo princípio do in dubio pro societate, ou seja, na dúvida, deverá pronunciar o acusado, encaminhando o processo ao juízo competente, salvo se verificado, de forma incontroversa, ser caso de absolvição sumária ou de desclassificação do delito. Com efeito, para que o magistrado desclassifique a conduta do réu, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal, há que restar cristalina e induvidosa a certeza quanto à inexistência de animus necandi, o que não ocorreu na espécie. Assim sendo, em caso de dúvida, a pronúncia é medida que se impõe, porquanto o Tribunal do Júri é o juízo competente para deliberar sobre a questão. Desta forma, a decisão de pronúncia deve ser mantida, posto que revertida dos requisitos legais, encontrando-se presentes de forma clara os indícios de autoria e materialidade delitiva, cabendo ao Conselho de sentença, após verificação da existência ou não do animus necandi, decidir pela desclassificação alegada pelo recorrente. (TJPA - 7598400, 7598400, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-16, Publicado em 2021-12-16)

Por fim, tem-se incabível, também, o pedido
perdão judicial pelo crime do art. 242 do CPB (parto suposto),
visto que a recorrente, ao contrário do que afirma a defesa, não agiu
“com generosidade, desprendimento e humanidade, visando ao melhor interesse da criança”
.

Ao contrário,
não há qualquer nobreza na atitude da recorrente
, quando se verifica que ela pediu ajuda ao seu vizinho, assim como chegou ao hospital, apresentando-se como
mãe
do recém-nascido, afirmando que sofrera parto prematuro, e se recusando a realizar qualquer exame.
Sem se olvidar, obviamente, que, antes de tudo isso, ela ceifou a vida de um ser humano, a verdadeira genitora da menor.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSO PARTO. ADOÇÃO À BRASILEIRA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. ART. 242, § 1º, DO CP. DELITO PRATICADO POR MOTIVAÇÃO NOBRE E PARA ATENDIMENTO DOS INTERESSES INDIVIDUAIS DOS ACUSADOS. PERDÃO JUDICIAL. NÃO CONCESSÃO. SUBSISTÊNCIA DA CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA PENA SUBSTITUTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE ESCOLHA PELO RÉU. OPÇÃO DO JULGADOR. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INOBSERVÂNCIA. 1.
Se ficou entendido que a motivação para a prática do crime tipificado no art. 242, parágrafo único, do CP (parto suposto/alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido) não foi exclusivamente nobre, havendo, igualmente, razões particulares que atendiam aos interesses dos agentes, não há falar em flagrante ilegalidade na não concessão do perdão judicial.
2. Constatado o preenchimento dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade e considerado o quantum de pena superior a 1 ano, o julgador, ao aplicar a benesse, pode optar, de forma motivada, por uma das hipóteses previstas no art. 44, § 2º, do CP, inexistindo direito de escolha pelo réu. 3. Ausentes as razões pelas quais o julgador fez a escolha por uma das duas possibilidades previstas no art. 44, § 2º, do CP, impõe-se reconhecer a existência de manifesta ilegalidade a autorizar a atuação do STJ de ofício. 4. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício, para anular a parte do acórdão em que foi substituída a pena privativa de liberdade e determinar o retorno dos autos à origem para que outra decisão seja proferida, desta vez, com a apresentação das razões que motivaram a escolha da pena restritiva de direitos mais adequada para substituir a privativa de liberdade.
(STJ - AgRg no HC n. 610.647/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Desta maneira, restando indubitavelmente presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito, suficientes para que haja a pronúncia da recorrente, e inexistindo prova inequívoca de que tenha ela agido em legítima defesa, não há que se falar em sua absolvição sumária e/ou despronúncia.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, confirmando, em sua integralidade, a r. sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022